Tribunal: STF
Processo: RHC 57672
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-15
Data de publicação: 1980-02-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. - IMPROCEDENCIA DAS NULIDADES PROCESSUAIS ALEGADAS. -
A GRADUAÇÃO DO MONTANTE DA MULTA, A QUAL SE FEZ DENTRO DOS LIMITES
LEGAIS, NÃO E MATÉRIA SUSCEPTIVEL DE APRECIAÇÃO EM HABEAS CORPUS,
DEVENDO SER EXAMINADA NA APELAÇÃO QUE FOI INTERPOSTA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.